Tribunal: TRF3
Processo: 0029398-79.2014.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
174/236)

0029398-79.2014.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0029398-79.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TRANSWAP AIR CARGO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090-A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

I. Caso em que os créditos que constam das CDA's foram constituídos pelo próprio contribuinte através de confissão de débito fiscal, momento a partir do qual o crédito tributário pode ser cobrado, constituindo termo a quo para a contagem do prazo prescricional, não se verificando o transcurso de mais de cinco anos entre a entrega das GFIPs e o despacho citatório.

II. “DCGB Batch” que é documento que registra diferença eventualmente apurada entre os valores efetivamente recolhidos e aqueles declarados, não caracterizando novo lançamento, nem constituindo novo termo inicial do prazo prescricional. Precedente do E. STJ.

III. Agravo de instrumento d

Inteiro teor:
174/236)

0029398-79.2014.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0029398-79.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TRANSWAP AIR CARGO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090-A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

I. Caso em que os créditos que constam das CDA's foram constituídos pelo próprio contribuinte através de confissão de débito fiscal, momento a partir do qual o crédito tributário pode ser cobrado, constituindo termo a quo para a contagem do prazo prescricional, não se verificando o transcurso de mais de cinco anos entre a entrega das GFIPs e o despacho citatório.

II. “DCGB Batch” que é documento que registra diferença eventualmente apurada entre os valores efetivamente recolhidos e aqueles declarados, não caracterizando novo lançamento, nem constituindo novo termo inicial do prazo prescricional. Precedente do E. STJ.

III. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0029398-79.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TRANSWAP AIR CARGO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0029398-79.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TRANSWAP AIR CARGO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) em face da r. decisão proferida pelo Juízo Federal da 4a Vara das Execuções Fiscais/SP (Id. 104924293, págs. 216/223) pela qual, em autos de execução fiscal, foi parcialmente acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência da prescrição de parte dos créditos exequendos.

Sustenta a agravante, em síntese, a inocorrência da prescrição, aduzindo que entre a constituição do crédito por “DCGB” e o despacho que ordenou a citação não teria transcorrido o lustro prescricional.

O recurso foi processado com o registro de não haver pedido de efeito suspensivo (Id. 104924293, pág. 227).

O recurso foi respondido.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0029398-79.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TRANSWAP AIR CARGO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Versa o recurso interposto matéria de prescrição.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:

"A FAZENDA NACIONAL ajuizou a presente Execução Fiscal, na data de 06/12/2011, no valor de R$ 467.074,53 (quatrocentos e sessenta e sete mil e setenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos), em face de TRANSWAP AIR CARGO LTDA., tendo como título executivo as CDAs - Certidões de Dívida Ativa de números 36.115.130-6, 36.450.314-9, 39.335.164-5, 39.335.165-3, 39.455.354-3, 39.455.355-1, 39.561.374-4, 39.561.375-2, 39.624.539-0 e 39.624.540-4.

Citada (fls. 89), a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade às fls. 90-120, alegando, em suma: i) prescrição dos créditos tributários relativos a determinadas competências; ii) nulidade das CDAs por duplicidade de cobranças relativas à mesma competência; iii) nulidade das CDAs por excesso de exação, decorrente da desconsideração de pagamento prévio.

A União se manifestou em duas oportunidades (fls. 122ss e 164ss), refutando as alegações da executada excipiente e prestando esclarecimentos advindos de processos administrativos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO.

Primeiramente, quanto à natureza jurídica dos tributos executados, verifico que todos eles foram lançados por homologação, mediante GFIPs oriundas da própria executada. Assim, não é cabível qualquer menção à decadência tributária, mas tão somente à prescrição dos créditos tributários, que se segue à constituição dos tributos por ato do próprio sujeito passivo.

Nesse ínterim, a executada alega a prescrição da inteireza da CDA 36.115.130-6, cuja competência mais recente é 06/2007, posto que a citação neste feito teria ocorrido apenas em 19/03/2013 (fls. 89). Alega, também, com o mesmo fundamento, a prescrição de parte dos créditos da CDA 39.335.165-3, relativamente à competência 12/2005.

A União refuta a alegação de prescrição com base em a executada ter formulado pedido de parcelamento - que foi indeferido pela Receita Federal - na data de 07/06/2010, com o que teria havido a interrupção da prescrição tributária, com base no CTN, 174, parágrafo único, inciso IV ("... ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor").

As questões a analisar aqui são: i) a natureza jurídica do pedido de parcelamento; ii) se o parcelamento tem o condão de interromper (ou suspender) a prescrição dos créditos tributários; e iii) se o pedido de parcelamento, indeferido pelo ente fazendário, constitui reconhecimento de dívida capaz de interromper a prescrição.

O parcelamento tradicionalmente é compreendido, muito embo-ra seja um instituto tributário por si próprio, como uma espécie ou variante da moratória (COSTA, Regina H., Curso de Direito Tributário. São Paulo: Sarai-va, 2009, p. 243) e que as normas relativas a esta se aplicariam àquele - vide CTN, 155-A, 2o, com a redação da LC 104/2001.

Assim, o parcelamento, por si próprio, seria causa de suspensão da prescrição, e não de sua interrupção. Sê-lo-ia, neste caso concreto, tão somente se houvesse se aperfeiçoado com o deferimento pelo entre tributário - o que não veio a ocorrer.

Neste ínterim verifico que o artigo 12 da Lei 10.522/2002, incluído exatamente pela Lei 11.941/2009 (que trata do parcelamento em questão), especifica que "... o pedido de parcelamento deferido" é que se constitui em reconhecimento de dívida. Assim, a ausência de deferimento não poderia caracterizar "parcelamento" (na inteireza desse instituto jurídico) para fins de suspender a prescrição dos créditos tributários.

O que leva, então, à última questão nesta matéria. O mero pedido de parcelamento, que viria a ser posteriormente indeferido pelo ente tributante, não se configura de si próprio em "ato inequívoco de reconhecimento de débito". O ato é receptício e depende da manifestação de vontade pelo ente público.

Assim, se o ente público se nega à manifestação, ou se vem a manifestar-se em sentido negativo à concessão do parcelamento, o ato não se completa para fins de produção de quaisquer efeitos jurídicos - quiçá a interrupção da prescrição, que sofre a interpretação mais restritiva!

Não existe o "ato inequívoco" porque o credor não reconhece o crédito nesse ato - muito embora já possa tê-lo reconhecido em ato anterior. Se o devedor pretende reconhecer um débito, mas o credor se nega a reconhecer o crédito correspondente, o "ato de reconhecimento" se torna prejudicado. A ausência de sinalagma entre a manifestação de vontade de uma parte e a manifestação de vontade da outra parte torna o ato "equívoco" e, portanto, não há aí propriamente uma "confissão de dívida". Neste exato sentido é que o artigo 12 da Lei 10.522/2002, já mencionado, trata de "pedido de parcelamento deferido". Se não há o deferimento, não há o "ato inequívoco".

Assim, verifico que na matéria "prescrição dos créditos tributários" não houve qualquer ato interruptivo ou suspensivo. Logo, nos termos do CTN, 174, caput, a prescrição deve ser contada tendo como termo a quo a data de constituição definitiva (no caso, as GFIPs, competência por competência) e o único termo interruptivo será a data do ajuizamento do feito executivo fiscal (CTN, 174, parágrafo único, inciso I; c/c CPC, 219, 1o) - vide STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux.

O ajuizamento deste feito se deu em 06/12/2011. Assim, retroagindo tal data em 05 (cinco) anos, tem-se que todos os créditos tributários constituídos por GFIPs anteriores a 06/12/2006 estarão prescritos.

Vejo às fls. 166 que a tal caso se amoldam as competências 12/2005, 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006, 09/2006, 10/2006 e 11/2006 - cujos créditos tributários correspondentes declaro desde logo prescritos.

Sobre os demais créditos componentes das CDAs 36.115.130-6 (competências 12/2006, 01/2007, 02/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007 e 06/2007) e 39.335.165-3 (10/2008) a prescrição não se consumou, posto que não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre as GFIPs correspondentes e a data de ajuizamento da ação.

(...)"

De rigor a manutenção da decisão agravada.

Trata-se de cobrança de contribuições previdenciárias, cujo prazo prescricional para a execução é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. (...)."

Controverte a agravante quanto à dívida referente às competências de 01/2006 a 11/2006 constantes da CDA no 36.115.130-6.

Colhe-se dos autos que referidos créditos foram constituídos pelo próprio contribuinte através de confissão de débito por guia entre 01/02/2006 e 04/12/2006 (Id. 104924293, pág. 205), a ação executiva foi proposta em 06/12/2011 (Id. 104924293, pág. 22) e o despacho citatório que, a teor do disposto no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, interrompe a prescrição, foi proferido em 21/11/2012 (Id. 104924293, pág. 105), transcorrendo, destarte, o prazo prescricional de cinco anos previstos no art. 174 do CTN.

Quanto à alegação de que o termo “a quo” da contagem do prazo prescricional seria a emissão do “DCGB Batch”, observo que tal documento registra diferença eventualmente apurada entre os valores efetivamente recolhidos e aqueles declarados, não caracterizando novo lançamento, nem constitui novo termo inicial do prazo prescricional. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do E. STJ:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À IN RFB 971/2009. NÃO CONHECIMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. EMISSÃO DO DCG BATCH. DOCUMENTO QUE NÃO CONSTITUI O CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIAMENTE DECLARADO EM GFIP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO OU DECLARAÇÃO. PRECEDENTE. 1. "É inviável a análise de recurso especial por violação ou negativa de vigência a Resolução, Portaria ou Instrução Normativa, uma vez que não se encontra inserida no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, inciso III, da Carta Magna" (AgRg no REsp 1.436.928/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015). 2. A finalidade da DCG consiste em apurar as diferenças dos valores declarados na GFIP e os efetivamente recolhidos em GPS (Guia da Previdência Social) - conforme apurou o Tribunal de origem à luz do contexto fático-probatório. 3. A "entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado. Incidência do enunciado da Súmula 436 do STJ" (AgRg no AgRg no REsp 1.143.085/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 03/06/2015). 4. Considerando que houve a declaração do débito tributário por meio da GFIP, o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN para a propositura da execução judicial começa a correr da data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, se esta for posterior àquele. Precedente: AgRg no AREsp 349.146/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,DJe 14/11/2013). 5. Assim, uma vez constituído o crédito por meio da declaração realizada pela contribuinte, compete à autoridade tributária tão somente a realização de cobrança, não caracterizando a emissão do DCG Batch novo lançamento, e, consequentemente, marco de início de prazo prescricional. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1497248 2014.03.00025-7, OG FERNANDES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:20/08/2015 ..DTPB:.).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0029398-79.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: TRANSWAP AIR CARGO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE YOSHIYUKI TAGUCHI - SP207090-A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

I. Caso em que os créditos que constam das CDA's foram constituídos pelo próprio contribuinte através de confissão de débito fiscal, momento a partir do qual o crédito tributário pode ser cobrado, constituindo termo a quo para a contagem do prazo prescricional, não se verificando o transcurso de mais de cinco anos entre a entrega das GFIPs e o despacho citatório.

II. “DCGB Batch” que é documento que registra diferença eventualmente apurada entre os valores efetivamente recolhidos e aqueles declarados, não caracterizando novo lançamento, nem constituindo novo termo inicial do prazo prescricional. Precedente do E. STJ.

III. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.